Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-42.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-42.2022.8.14.0105

APELANTE: DIOGO DE QUEIROZ DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO PELO SEGUNDO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO PRIMEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 33. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Diogo de Queiroz da Conceição
contra sentença que o condenou pelo crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35). Pena fixada em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Alegação de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial.

Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para consumo.

Pleito subsidiário de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§4º do art. 33).

Revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A entrada policial na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito em crime permanente
, com fundadas razões (prisão anterior de corréu com drogas e informações prévias). A jurisprudência do STF reconhece a
legalidade do ingresso sem mandado
nesse cenário (HC 190.790/SP).

- A materialidade do crime está comprovada pelo
auto de apreensão
e
laudo toxicológico definitivo
; a autoria, pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório. O STJ admite tais depoimentos como meio de prova idôneo (HC 206.282/SP).

- O §4º do art. 33 não se aplica, pois o apelante é
reincidente em crime doloso
, conforme certidão criminal, o que impede o benefício (AgRg no AREsp 2.060.562/SP).

- A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e majoração pela reincidência (1/6). A fixação do
regime fechado
é proporcional e adequada diante do quantum de pena e antecedentes (HC 111.840/ES).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
.

V. TESE

É legítimo o ingresso policial em residência, mesmo sem mandado judicial, quando presentes
fundadas razões
e configurado crime permanente, como o tráfico de drogas.

O depoimento policial prestado em juízo, sob contraditório,
constitui meio de prova idôneo
para embasar condenação.

A reincidência
afasta a aplicação do tráfico privilegiado
(§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

VI.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XLVI e XI
– Individualização da pena e inviolabilidade do domicílio.

Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º
– Critérios para fixação do regime inicial.

Código Penal, art. 59
– Circunstâncias judiciais e individualização da pena.

Código Penal, art. 61, I
– Agravante da reincidência.

Código Penal, art. 44
– Substituição da pena privativa de liberdade.

Código Penal, art. 77
– Suspensão condicional da pena.

Código de Processo Penal, art. 303
– Flagrante em crime permanente.

Código de Processo Penal, art. 386, VII
– Absolvição por insuficiência de provas.

Código de Processo Penal, art. 244
– Busca pessoal e fundada suspeita (conexão com ingresso domiciliar).

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), art. 33, caput e §4º
– Tráfico de drogas e causa de diminuição de pena.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), art. 35, caput
– Associação para o tráfico.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA

STF,
HC 190.790/SP
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 27/04/2021, DJe 12/05/2021.

STJ,
HC 206.282/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 12/05/2015, DJe 26/05/2015.

STJ,
AgRg no AREsp 2.060.562/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

STF,
HC 111.840/ES
, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/06/2013, DJe 18/09/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-s
e de recurso de apelação interposto por DIOGO DE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO contra sentença condenatória proferida em 02/11/2024 (ID nº 25680347), que julgou procedente, em parte, a denúncia do Ministério Público Estadual, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolveu-o do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, do mesmo diploma legal. A sentença fixou a pena de reclusão em 7 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e multa de 750 dias-multa, com manutenção da prisão preventiva.

Conforme a denúncia, no dia 15/5/2022, por volta de 2h, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pela cidade, avistou MARCELO DE JESUS LIMA (outro réu), com quem, em busca pessoal, os policiais encontraram uma pedra de oxi, uma porção de cocaína e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Que foram até a sua residência, onde também encontraram o denunciado DIOGO – apelante - cortando pedra oxi em um prato de vidro, para embalar, e na ocasião, ambos empreenderam fuga. Porém, por volta de 6h30, a Polícia os encontrou, e então foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade delitiva por meio do termo de exibição e apreensão (ID 65647017) e do laudo toxicológico definitivo (ID 130153993), que identificaram a substância apreendida como cocaína. A autoria foi reconhecida com base no depoimento dos policiais militares, que flagraram o réu cortando pedra de óxido para embalagem, conforme consta do relato da sentença (ID 25680347). A absolvição do crime de associação foi motivada pela ausência de provas de vínculo duradouro e organizado entre os réus, conforme jurisprudência citada pelo juiz.

O réu, por meio de recurso de apelação (ID 25680360), alega insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e pede a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação da pena no mínimo legal e regime aberto. Ressalta que, embora tenha antecedentes criminais (condenação por roubo majorado, conforme certidão ID 130324431), não há histórico de participação em crimes de tráfico, o que, segundo o apelante, tornaria aplicável a minorante.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 25680363), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, sustentando que o conjunto probatório é robusto, comprovando autoria e materialidade do crime de tráfico. Destaca que o depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo, conforme jurisprudência do STJ. Além disso, afirma que a não aplicação do privilégio é correta, pois o réu é reincidente, com maus antecedentes, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena, conforme entendimento do STF.

O recurso de apelação foi admitido pelo Ministério Público no segundo grau (ID 26543156), que sustenta que a sentença de primeiro grau está correta, com base na análise do conjunto probatório e na inaplicabilidade do privilégio por motivo de reincidente e maus antecedentes. Ressalta que o réu não comprovou o álibi, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a imprestabilidade das provas, o que não ocorreu.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da preliminar de alegação de nulidade da busca domiciliar

Preliminarmente, a Defesa sustenta nulidade das provas colhidas em razão de suposta ilegalidade da entrada dos policiais na residência do corréu Marcelo de Jesus Lima. Afirma que o corréu, mesmo sob mandado de prisão, não teria consentido validamente o ingresso e que não havia mandado judicial.

Todavia, os autos evidenciam quadro típico de
crime permanente
(tráfico de drogas), cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo o flagrante a qualquer momento (art. 303 do CPP). A abordagem se deu a partir de fundadas suspeitas: Marcelo foi abordado com drogas e dinheiro, havia mandado de prisão em aberto, e os agentes tinham informações prévias de envolvimento com o tráfico. O ingresso se deu logo em seguida, com apreensão de entorpecentes e flagrante de conduta típica pelo apelante.

O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2.
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) negritei

Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal.

2. Da suficiência probatória para condenação

A sentença reconheceu a materialidade com base no
termo de apreensão
e no
laudo toxicológico definitivo
, que identificou cocaína nas porções apreendidas.

Quanto à autoria, os policiais militares foram firmes e coerentes em juízo ao afirmar que encontraram o apelante “
cortando pedra de oxi para embalagem
”. Esses depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontram respaldo em outros elementos colhidos na fase inquisitorial.

A jurisprudência consolidada do
STJ
confere plena validade ao depoimento de policiais colhido sob contraditório:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

Logo, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, sendo legítima a condenação. Portanto, a condenação está amparada por prova robusta, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

3. Da inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei de Drogas

A Defesa requer a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Contudo, o apelante é
reincidente
em crime de roubo majorado, conforme certidão juntada aos autos, circunstância impeditiva expressamente reconhecida pela jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11 .343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise da tese recursal de não configuração, no caso, do delito de tráfico de entorpecentes demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto nas Súmulas n. 7 desta Corte e n. 279/STF. Precedentes. 2. "
A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado
" (HC n. 360 .200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 3. O agravante é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. 4. Inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP. 5. Descabida a suspensão condicional da pena por ausência do requisito objetivo previsto no art. 77, caput, do Código Penal, uma vez que a sanção privativa de liberdade imposta é superior a 2 anos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060562 SP 2022/0030363-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

O benefício exige primariedade e bons antecedentes, o que não se verifica. Assim, mantém-se a negativa da minorante.

4. Da dosimetria e do regime inicial

A pena-base foi fixada em
6 anos e 8 meses de reclusão
e
750 dias-multa
, em razão da valoração negativa de
duas circunstâncias judiciais
: (i) circunstâncias do crime, dado o contexto de flagrante em residência utilizada para preparo de entorpecentes; e (ii) consequências, considerando o impacto social da mercancia ilícita na localidade, que enfrenta forte vulnerabilidade social.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais está em consonância com o art. 59 do Código Penal, que confere ao julgador
margem de discricionariedade regrada
para fixar a pena segundo os vetores de reprovação e prevenção do crime. A individualização da pena é, assim, expressão do princípio constitucional da proporcionalidade (art. 5º, XLVI, CF).

Aplicada a agravante da
reincidência específica
(art. 61, I, CP), à à guisa de 1/6, resultou no acréscimo de 1 ano, 1 mês e 10 dias, chegando-se ao total de
7 anos, 9 meses e 10 dias
, além de
750 dias-multa.

Quanto ao
regime inicial fechado
, este se mostra adequado e proporcional, diante do montante da pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§2º e 3º, do CP, e entendimento pacífico do STF (STF,
HC 111.840/ES
, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/06/2013, DJe 18/09/2013).

Assim, a dosimetria está devidamente fundamentada, observando os princípios da
legalidade, individualização da pena e proporcionalidade
, inexistindo qualquer reparo a ser feito.

Não há reparos a serem feitos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
em conson
ância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta pelo acusado, mas NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
.

É como voto

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025